Tribunal: STF
Processo: ARE 1147739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. FIXAÇÃO DE VALOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADI 3.378. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL. LICENÇA AMBIENTAL. REVISÃO DE PROCESSOS. IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS MAL EMPREGADOS. ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO 4.340.2002. ORDEM DE PREFERÊNCIA. DESRESPEITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido, ao entender que cabe ao Poder Judiciário coibir excesso da Administração Pública, decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.